Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-34.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000188-34.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (APELADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA - CPF: 298.020.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000188-34.2016.8.11.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 –
REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

O STJ já consolidou que
"são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte"
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000188-34.2016.8.11.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE, proposta por MARCIA APARECIDA DE FREITAS SILVA em face de VICTORAZZO VEÍCULOS – F. G. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME.

DECLARO plenamente quitada a dívida da presente lide.

Oficie-se aos cadastros de proteção ao crédito para que proceda com retirada do nome da autora de seus quadros, referente à negativa realizada pela requerida.

Intime-se o requerido para proceder o levantamento dos valores vinculados nos autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a gratuidade da justiça
.”

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ora apelante, pede que lhe sejam fixados honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000188-34.2016.8.11.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Lei Complementar no. 146/2003, que instituiu a Defensoria Pública no Estado, no artigo 33, §2o, estabelece:

(...) § 2o - Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos (do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.

Esse dispositivo trata da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP), constituído com honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública.

No art. 4o, inciso XXI, a Lei Complementar Federal no 80/1994 (Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados), com redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 132/2009, reconhece como função institucional da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal a execução e recebimento de “
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
.”

O artigo 130, III da referida Lei Complementar assim enuncia:

“Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Como se vê, o

citado artigo

proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o seu auferimento pela Defensoria para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

-
REsp 1833594/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/05/2020.

- AgInt no REsp 1787471/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019.

E deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE -

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 146/2003 - REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.
O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte"
. (N.U 0001879-65.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim, reconhecido o direito de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação profissional, sem gerar

enriquecimento ilícito.

Posto isso, atento às circunstâncias da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, fixo a verba honorária em R$1.000,00, quantia que se mostra apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para definir os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021